Tribunal: TRF3
Processo: 5006938-37.2019.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
53/1006)

5006938-37.2019.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5006938-37.2019.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: OLINDA ORSI BRAGA, ANGELO LUIZ BRAGA, JOSE APARECIDO BRAGA, MARIA HELENA BRAGA BRITO

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ODAVO BRAGA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA NOVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Devolução dos autos à Terceira Seção para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recursos especiais interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos por ambas as partes, no âmbito de ação rescisória julgada parcialmente procedente.

A ação rescisória desconstituiu parcialmente acórdão anterior, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, e, em juízo rescisório, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, fixando o termo inicial do benefício na data da citação da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequação ao Tema 1124 do STJ, especialmente quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido com base em prova nova desde a citação na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124 do STJ estabelece diretrizes para a fixação da data de início do benefício e dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias, distinguindo hipóteses conforme a origem e a apresentação da prova.

No caso concreto, a procedência da ação rescisória decorreu da apresentação de prova nova, apta a ampliar o reconhecimento do tempo de atividade rural. A fundamentação do acórdão rescindente fixou o termo inicial na data da citação, em razão da natureza da prova nova e da limitação do pedido ao pagamento de valores pretéritos aos sucessores do segurado falecido.

A solução adotada está em conformidade com a tese firmada no Tema 1124 do STJ, não havendo dissonância que justifique o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão impugnado.

Tese de julgamento: “1. A fixação do termo inicial de benefício previdenciário concedido com base em prova nova produzida exclusivamente em juízo deve ocorrer, em regra, na data da citação válida no bojo da ação rescisória; 2. Não há retratação quando o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1124 do STJ".

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5006938-37.2019.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: OLINDA ORSI BRAGA, ANGELO LUIZ BRAGA, JOSE APARECIDO BRAGA, MARIA HELENA BRAGA BRITO

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ODAVO BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de devolução do feito para fins de juízo de retratação do acórdão prolatado pela e. Terceira Seção desta Corte que rejeitou embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em ação rescisória que, por unanimidade, a julgou procedente para desconstituir parcialmente o acórdão proferido nos autos da ação no 2007.03.99.025631-9, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil e, em juízo rescisório julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, concedendo-se aposentadoria por tempo de contribuição ao de cujus desde a citação da presente rescisória, na forma da fundamentação adotada.

Nos embargos de declaração, a autora alegara omissão no acórdão por considerar fazer jus à fixação dos efeitos financeiros do julgado na data do requerimento administrativo, quando o de cujus completou os requisitos para obter a aposentadoria concedida em sede rescisória.

Rejeitados os embargos, tanto a parte autora, quanto o INSS, interpuseram Recurso Especial.

A Eg. Vice-Presidência, com fulcro no art. 1.040, inciso II, do CPC, após determinação da Corte Cidadã, procedeu ao o retorno dos autos a esta Seção para apreciação da pertinência de eventual juízo de retração, à luz de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo C. STJ no Tema 1124.

É o relato do essencial.

VOTO

Em análise aos paradigmas mencionados pela Vice-Presidência, verifico não ser o caso de retratação no que tange à fixação dos efeitos financeiros do julgado, sendo que a decisão atacada, quanto ao objeto do recurso especial, assim decidiu:

“Por fim, em relação à fixação do termo inicial e sua repercussão financeira, trata-se de questão comum aos embargos de declaração apresentados pelas partes. Todavia, a decisão embargada abordou a questão sob os seguintes argumentos:

“Considerando o fundamento pelo qual ora se rescinde o acórdão em questão (prova nova), o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia nesta ação. Proposta a ação rescisória pelos herdeiros do autor da ação subjacente, que faleceu no curso da demanda originária, discute-se aqui somente o direito à percepção de atrasados, portanto, não há que se falar em efeitos financeiros decorrentes do presente julgado” (ID 139947654 - Pág. 16).

Acresce relevar que se chegou a tal conclusão após rejeição das hipóteses contidas nos incisos V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato), do art. 966, do CPC, sendo que o acolhimento da hipótese do inciso VII (prova nova) do artigo retrorreferido garantiu aos sucessores a declaração de atividade rural em período maior ao anteriormente reconhecido e transitado em julgado.

Como se observa, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa foram decididas de forma coerente, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ainda que em sentido diverso da pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Assim, inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se, na verdade, o intuito das partes embargantes em alterar a fundamentação do decisum, não sendo cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, atribuindo-lhes efeitos infringente, quando não verificadas uma das hipóteses legais (STJ, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Segunda Turma, AgInt no REsp 1817079/SP 2019/0157798-6; j. 05/12/2019, Dje 12/12/2019; EDcl no AgRg no AREsp 829256/PR 2015/0317112-0, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/06/2016, DJe 14/06/2016).”

A questão submetida julgamento no tema 1124 diz com a necessidade de se definir, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso, em juízo rescindente, foi julgado procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória para desconstituir parcialmente o acórdão proferido nos autos da ação no 2007.03.99.025631-9, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil e, em juízo rescisório julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, concedendo-se aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação da presente rescisória, na forma da fundamentação adotada.

Para a demonstração do direito, foi coligida aos autos prova considerada nova, fator determinante para a parcial procedência do pedido formulado na ação subjacente:

Postula o autor a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, mediante o reconhecimento de atividade rural sem registro em CTPS, no período de 01/08/1951 a 30/03/1987.

Nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e de acordo com a jurisprudência consubstanciada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a comprovação do trabalho rural mediante a apresentação de início de prova documental, devendo esta ser complementada por prova testemunhal.

Ressalta-se que o início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isso importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural.

Início de prova material, conforme a própria expressão traduz, não indica completude, mas, sim, começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica discutida, desde que associada a outros dados probatórios.

Sobre a extensão significativa da expressão "início de prova material", o Tribunal Regional Federal da Quarta Região bem enfrentou a questão, não limitando o aproveitamento da prova material ao ano ou à data em que foi produzido: AC no 333.924/RS, Relator Desembargador Federal LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON , j. 12/06/2001, DJ 11/07/2001, p. 454.

A decisão rescindenda reconheceu a atividade rural nos períodos de 01/01/1961 a 31/12/1962, de 01/01/1969 a 31/12/1977 e de 01/01/1983 a 31/12/1983. Considerando que “os documentos novos apresentados servem como início de prova material de que houve o trabalho rural ininterrupto, e não apenas nos períodos reconhecidos no Julgado.”, como afirmado pela representante do MPF, em seu parecer (ID 107452013), corroborados pela prova oral collhida nos autos da ação subjacente (ID 44003289 – pág. 4/6), deve ser reconhecido o exercício de trabalho rural, em regime de economia familiar, no período de 01/01/1961 a 30/03/1987, nos termos do artigo 55, § 3.o, da Lei n.o 8.213/91, e em estrita observância à Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

O período anterior à vigência da Lei no 8.213/91 poderá ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme disposição expressa do artigo 55, § 2o, do citado diploma legal. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA APOSENTADORIA URBANA. RGPS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. É inaplicável a Súmula 343/STF quando o acórdão rescindendo resulta de interpretação equivocada da situação fática contida nos autos, bem como quando a questão controvertida remonta à Constituição Federal.

2. Dispensa-se o recolhimento de contribuição previdenciária para averbação do tempo de serviço rural relativo a período anterior à Lei n. 8.213/1991, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS).3

Ação rescisória procedente."(AR 3393/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Revisor Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, j. 24/10/2012, DJe 19/11/2012).

O período em que a parte autora trabalhou como pedreiro e efetuou recolhimentos como autônomo, constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (ID 44002265 – pág. 56/58) é suficiente para garantir-lhe o cumprimento do período de carência de 114 (cento e catorze) meses de contribuição, na data do requerimento administrativo (15/03/2000), nos termos do art. 142 da Lei no 8.213/91.

Não é aplicável ao caso dos autos a regra de transição prevista no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, mas sim a legislação anteriormente vigente, porquanto a parte autora já possuía direito adquirido ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço na data da publicação de referida emenda constitucional (DOU de 16/12/1998).

Com efeito, computando-se a atividade rural no período de 01/01/1961 a 30/03/1987, com o tempo de serviço como pedreiro nos períodos de 01/05/1987 a 31/05/1997, de 01/10/1997 a 28/02/1999 e de 01/04/1999 a 30/06/1999, o somatório do tempo de serviço da parte autora alcança um total de 37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, na data da EC no 20/98, o que autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, devendo ser observado o disposto nos artigos 53, inciso II, 28 e 29 da Lei no 8.213/91.

Considerando o fundamento pelo qual ora se rescinde o acórdão em questão (prova nova), o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia nesta ação. Proposta a ação rescisória pelos herdeiros do autor da ação subjacente, que faleceu no curso da demanda originária, discute-se aqui somente o direito à percepção de atrasados, portanto, não há que se falar em efeitos financeiros decorrentes do presente julgado.

Desta feita, o julgado embargado, ao fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação nesta rescisória, está em harmonia com o quanto julgado pelo C. STJ, no tema 1.124.

Nessa linha de interpretação, precedente que colho:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ, que versa sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente mediante prova não submetida ao crivo administrativo.

Em juízo rescindente, foi julgado procedente o pedido para desconstituir acórdão proferido na ação no 100055-26.2017.8.26.0296, com fundamento no art. 966, VII, do CPC. Em juízo rescisório, foi reconhecida a especialidade do labor no período de 01.01.1981 a 13.02.1987 e determinada a conversão do benefício da autora em aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da citação na ação rescisória.

O reconhecimento da especialidade decorreu de laudo técnico produzido em 11.01.1988, juntado apenas no âmbito da ação rescisória, considerado prova nova apta a desconstituir a coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, deve ser alterado o termo inicial dos efeitos financeiros fixado no acórdão rescindendo, quando o reconhecimento do direito decorre de prova nova não submetida previamente à apreciação administrativa do INSS.

III. Razões de decidir

O Tema 1.124 do STJ fixou entendimento acerca do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo.

No caso concreto, o laudo técnico que possibilitou o reconhecimento da especialidade do labor foi juntado exclusivamente na ação rescisória, inexistindo prévia submissão ao INSS na via administrativa.

A fixação do termo inicial na data da citação na ação rescisória harmoniza-se com a orientação firmada pelo STJ, pois o reconhecimento do direito somente se tornou possível mediante prova nova apresentada na ação rescisória.

Não se verifica, portanto, desconformidade entre o acórdão impugnado e a tese firmada no Tema 1.124 do STJ, afastando-se a hipótese de retratação prevista no art. 1.040, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VII, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124; STF, RE no 1.205.530 (Tema 28/RG).

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5026718-94.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 10/04/2026, DJEN DATA: 15/04/2026)

Assim, não há vícios no acórdão quando em cotejo com o tema 1124 do STJ, não sendo o caso da retratação a que alude o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 1124 do C. STJ, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão impugnado.

Oportunamente, retornem-se os autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência desta Egrégia Corte para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA NOVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Devolução dos autos à Terceira Seção para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recursos especiais interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos por ambas as partes, no âmbito de ação rescisória julgada parcialmente procedente.

A ação rescisória desconstituiu parcialmente acórdão anterior, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, e, em juízo rescisório, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, fixando o termo inicial do benefício na data da citação da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequação ao Tema 1124 do STJ, especialmente quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido com base em prova nova desde a citação na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124 do STJ estabelece diretrizes para a fixação da data de início do benefício e dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias, distinguindo hipóteses conforme a origem e a apresentação da prova.

No caso concreto, a procedência da ação rescisória decorreu da apresentação de prova nova, apta a ampliar o reconhecimento do tempo de atividade rural. A fundamentação do acórdão rescindente fixou o termo inicial na data da citação, em razão da natureza da prova nova e da limitação do pedido ao pagamento de valores pretéritos aos sucessores do segurado falecido.

A solução adotada está em conformidade com a tese firmada no Tema 1124 do STJ, não havendo dissonância que justifique o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão impugnado.

Tese de julgamento: “1. A fixação do termo inicial de benefício previdenciário concedido com base em prova nova produzida exclusivamente em juízo deve ocorrer, em regra, na data da citação válida no bojo da ação rescisória; 2. Não há retratação quando o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1124 do STJ".

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu, nos termos do art. 1.040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 1024 do C. STJ, em juízo de retratação negativo, manter o acórdão impugnado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão